Tribunal: TJPA
Processo: 0802352-62.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802352-62.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TEREZA RAQUEL SOARES LORENZONI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULATÓRIA
.

TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM.
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO Nº 955/2022 E DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO
DE
INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA UTILIDADE PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. INEXISTÊNCIA DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO, ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2-

A questão em análise reside em verificar se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos do Decreto nº 955, de 5 de janeiro de 2022 e, consequentemente, a tramitação da ação de desapropriação nº 0800466-13.2022.8.14.0005.

3-É cediço que o Decreto-Lei nº 3.365/1941 dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelecendo em seu art. 9º que
“Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.”

4-
Desta forma, observa-se que não cabe o exame do mérito administrativo quanto à escolha do imóvel a ser desapropriado, cabendo tão-somente verificar a legalidade do ato expropriatório.

5-No caso concreto, ao menos em uma análise de cognição não exauriente, típica das concessões das tutelas de urgência, não há o que modificar na decisão agravada, uma vez que o ato impugnado preenche os requisitos para a sua existência e validade, isto porque fora praticado por sujeito competente, possui forma prescrita em lei, apresenta motivo, objeto lícito e possível e finalidade idônea.

6-Ademais, não há como considerar presente a probabilidade do direito, necessária ao deferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência, o que a propósito, atua em favor do agravado, diante da necessidade de dar efetivação à desapropriação da área já declarada de utilidade pública por meio do decreto impugnado.

7-Por fim, deve-se ressaltar que havendo efetivo prejuízo decorrente da desapropriação, poderá o Recorrente realizar a efetiva comprovação perante o Juízo de originário, sendo-lhe permitido pleitear o que entender de direito para cessar eventual ilegalidade ou pleitear a indenização correspondente.

8- Com efeito, não se identificam os elementos capazes de ensejar o deferimento da tutela pretendida, restando plausível a manutenção da decisão agravada.

9-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0802352-62.2022.8.14.0000 - PJE) interposto por TEREZA RAQUEL SOARES LORENZONI contra MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-PA, nos autos da Ação de Anulação (processo nº 0800607-32.2022.8.14.0005 – PJE) ajuizada pela Agravante.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Cabe também destacar que a tutela de urgência antecipada tem, ao lado dos requisitos positivos, um requisito negativo consistente na impossibilidade de sua concessão quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC), que não se verifica nos autos. Logo, a qualquer momento este magistrado, convencido da presente dos requisitos, poderá deferir as tutelas de urgências pleiteadas.

3. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada pelo requerente.
(...)”

Em suas razões, a Agravante afirma que é proprietária e legítima possuidora de um imóvel rural denominado Fazenda Pedra do Navio localizado no município de Altamira e que em meados do mês de janeiro de 2022 tomou conhecimento do Decreto nº 955, de 5 de janeiro de 2022 que declarou, para fins de desapropriação, a utilidade pública de uma área de 45,50 hectares de referida fazenda.

Insurge-se aduzindo que o Decreto nº 955/2022 foi publicado sem que a administração pública tivesse instaurado qualquer processo administrativo referente à fase declaratória da expropriação, estando assim caracterizada a violação dos princípios da publicidade e da transparência, porquanto não é possível verificar se realmente a desapropriação pretendida atenderá a uma utilidade pública.

Alega que sobre a área que o Município pretende desapropriar, com o objetivo de explorar a jazida de cascalho, já existem direitos minerários preexistentes que devem ser respeitados pela administração pública, de forma que, ainda que a desapropriação transfira ao município a propriedade do solo, a extração da matéria prima dependerá de autorização expressa da agravante que detém direitos minerários consubstanciados no alvará de pesquisa outorgado pela Agência Nacional de Mineração.

Ainda que a agravante autorize que o município extraia o cascalho (o que ela não pretende), a extração deveria se restringir a uma área de 5 hectares, conforme previsto na Resolução nº 1, de 10 de dezembro de 2018, da Agência Nacional de Mineração, área com tamanho significativamente inferior aos 45 hectares objeto da desapropriação.

Assevera que a extração de substâncias minerais para emprego imediato na construção civil para uso exclusivo em obras públicas, deve ser utilizada pelo poder público para atender demandas pontuais e específicas, conforme as disposições da Resolução nº 1, de 10.12.2018, da Agência Nacional de Mineração.

Sustenta que o Município de Altamira pretende, subvertendo os ditames da legislação aplicável, explorar a jazida por período indeterminado e para o atendimento de demandas não especificadas, conforme consta nos próprios documentos a partir dos quais a administração pública justifica a utilidade pública.

Alega risco diante do ajuizamento de ação de desapropriação em que já foi deferida a liminar de imissão na posse, pelo que pode a agravante perder a posse sobre a área objeto da desapropriação e não poderá dar continuidade à pesquisa autorizada pela Agência Nacional de Mineração conforme o alvará de pesquisa publicado no dia 19.01.2022.

Pugna pela concessão da tutela recursal antecipada para suspender os efeitos do Decreto nº 955, de 5 de janeiro de 2022 e, consequentemente, a tramitação da ação de desapropriação nº 0800466-13.2022.8.14.0005 e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida (Id 9096717), não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id 9988472).

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 10364545).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifei

Impende destacar, ainda, que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão em análise reside em verificar se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, para suspender os efeitos do Decreto nº 955, de 5 de janeiro de 2022 e, consequentemente, a tramitação da ação de desapropriação nº 0800466-13.2022.8.14.0005.

É cediço que o Decreto-Lei nº 3.365/1941 dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelecendo em seu art. 9º que
“Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.”

Desta forma, observa-se que não cabe o exame do mérito administrativo quanto à escolha do imóvel a ser desapropriado, cabendo tão-somente verificar a legalidade do ato expropriatório.

No caso concreto, ao menos em uma análise de cognição não exauriente, típica das concessões das tutelas de urgência, não há o que modificar na decisão agravada, uma vez que o ato impugnado preenche os requisitos para a sua existência e validade, isto porque fora praticado por sujeito competente, possui forma prescrita em lei, apresenta motivo, objeto lícito e possível e finalidade idônea.

Ademais, não há como considerar presente a probabilidade do direito, necessária ao deferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência, o que a propósito, atua em favor do agravado, diante da necessidade de dar efetivação à desapropriação da área já declarada de utilidade pública por meio do decreto impugnado.

Por fim, deve-se ressaltar que havendo efetivo prejuízo decorrente da desapropriação, poderá o Recorrente realizar a efetiva comprovação perante o Juízo de originário, sendo-lhe permitido pleitear o que entender de direito para cessar eventual ilegalidade ou pleitear a indenização correspondente.

O Ministério Público corrobora referido entendimento, tendo assim se manifestado em seu parecer,
in verbis
:

“Dá análise dos argumentos expostos, a Agravante não trouxe qualquer mácula do Decreto nº 955, de 5 de janeiro de 2022 ao Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre as desapropriações por utilidade pública, razão pela qual este Procurador de Justiça entende que não foram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida.

IV - CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Decreto nº 955, de 5 de janeiro de 2022 e a tramitação da Ação de Desapropriação nº 0800466-13.2022.8.14.0005.”

Com efeito, não se identificam os elementos capazes de ensejar o deferimento da tutela pretendida, restando plausível a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, não identificados elementos para a modificação da decisão agravada,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2022